Tribunal: STF
Processo: RE 85770
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO MENOR. DANO MORAL. HONORARIOS DE
ADVOGADO. II. NO PERTINENTE AO DANO MORAL, O ARESTO NÃO ERA FINAL.
INCIDE AI A SÚMULA N. 281. III. NO QUE SE REFERE AOS HONORARIOS,
PROVADO O DISSIDIO E DE SER CONHECIDO. MAS NÃO PROVIDO, EIS QUE A
DECISÃO AFINA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. IV. RECURSO EM PARTE
CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.